Tribunal: STF
Processo: RE 1350664
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 3.515/2018, do Município de Andradina, de iniciativa parlamentar, que disciplina a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em frente a escolas locais – Vício de iniciativa – Matéria de competência única do Poder Executivo Municipal -Cometimento, ademais, de indevidos comandos de execução – Afronta aos artigos 5º, 47, II e XIV, e 144 da Constituição do Estado – Precedentes do Órgão – AÇÃO PROCEDENTE. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, §1º, II, e 84, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se trata de hipótese de reserva de iniciativa, e sim de situação similar ao leading case do Tema 917 da repercussão geral, visto que a lei impugnada não determina como o Executivo local deve agir.



    Destaca que a reserva da Administração não pode implicar em neutralização da participação do Poder Legislativo municipal e estadual. 



    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis o teor da Lei 3.515/2018, do Município de Andradina, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    Art. 1º Na frente de escolas públicas, municipais e estaduais, escolas privadas, escolas técnicas e instituições de ensino superior localizadas no Município de Andradina, serão instaladas faixas elevadas de pedestres com o intuito de reduzir a velocidade dos veículos e proporcionar maior acessibilidade aos transeuntes. 



    Parágrafo único. Refere-se como faixa elevada, a faixa de pedestres instalada em via pública no mesmo nivel da calçada adjacente em material próprio para o tráfego de veículos, com revestimento diferenciado e cores contrastantes para melhor visualização do motorista.



    Art. 2º A sinalização deverá ser feita nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN nº 495, de 05 de junho de 2014. 



    Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias. 



    § 1º O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à execução desta lei no prazo de até 90 (noventa) dias da sua publicação e regulamentação. 



    § 2º Na implantação de novas escolas ou mudança de endereço, o disposto nesta lei deverá ser incluido no respectivo planejamento e executado previamente à inauguração e início das atividades. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes,  DJ  e de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, mas apenas cria atribuição que já é inata ao Município. 



    Assim, não se deu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, no art. 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral.



    Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019:



    Ora,  in casu  , a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro , como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal) .



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...).



    Por fim, destaco ainda que, conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implique despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, necessariamente, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.



    Ante o exposto,  dou  provimento  ao recurso extraordinário para julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



    Ministro  Edson Fachin